Tribunal: STF
Processo: RE 1573215
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECESSO DA FILHA DOS POSTULANTES EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA. INFANTE QUE INGRESSOU EM TERRENO DE TERCEIRO NO QUAL SE ENCONTRAVA INSTALADA CERCA ELETRIFICADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1) Pretensão de dilação probatória que se encontra alcançada pelo instituto da preclusão. Sistemática processual pátria que adota o princípio da ordenação legal, segundo o qual o processo marcha em uma ordem previamente estabelecida por lei, que determina a forma, o lugar, a oportunidade e o prazo para a prática de cada um dos atos processuais. Cediço que os litigantes possuem a faculdade (ônus), e não o dever, de praticar atos processuais. A inação da parte quanto à execução de determinado ato não redunda em penalidade, mas, tão somente, a sujeita às consequências previstas para a inércia, sendo uma delas a preclusão, que faz perecer o direito de realizá -lo. Assim, dispondo a parte de uma faculdade (ônus) de recorrer da decisão que lhe for desfavorável, mas optando por não exercer tempestivamente o seu direito à interposição do remédio processual adequado, opera -se a preclusão, com o perecimento da oportunidade de o decisum vergastado ser revisto nos autos do processo, sob pena de aviltamento ao sistema processual pátrio, regido pelos princípios da ordenação legal e preclusão. 



    2) Malgrado o expert haja consignado no laudo pericial por ele elaborado que, no momento da visita ao local, foi possível verificar que “o estado de conservação e organização de ramais de ligação e aparelhos de medição das residências pode ser considerado como precário”, certo é que a indigitada precariedade da rede de transmissão de energia elétrica não foi o fator propulsor da nefasta ocorrência. Isso porque, a indigitada debilidade da rede de transmissão de energia elétrica foi constatada, exclusivamente, na data da vistoria realizada em 06/10/2020, portanto, após o transcurso de lapso temporal expressivo aproximado de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses da ocorrência do óbito (13/02/2014), sendo certo que ao tempo do devastador episódio “as condições da rede de distribuição e o estado da rede elétrica da Ampla (...) estavam em conformidade com a ABNT”, consoante a resposta apresentada pelo perito nomeado ao quesito “6” formulado pelos postulantes, o que conduz à ilação de que o evento noticiado nos autos não decorreu de casual ausência de manutenção da rede de transmissão de energia elétrica. Tal compreensão é corroborada pelo LAUDO TÉCNICO elaborado logo após a ocorrência do decesso e por Engenheiro Elétrico e de Segurança do Trabalho, o qual concluiu que as condições de implantação da rede estariam em conformidade com a definição de Normas Técnicas da ABNT.



    3) Noutra toada, a descarga elétrica que ocasionou o óbito não ocorreu em via pública, e sim em propriedade particular na qual inadvertidamente ingressou a infante para, no dizer de seus genitores, “pegar coco verde”, e ao fazer contato com uma cerca de arame farpado que se encontrava energizada sofreu eletroplessão. Impende esclarecer que a responsabilidade da concessionária de serviço público cessa no ponto de entrega, que é a conexão “do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora”, sendo de “responsabilidade do consumidor, após o ponto da entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações da unidade consumidora”, segundo artigos 14, 15 e 116, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente na ocasião. Tendo em vista que a cerca não foi energizada por eventuais rompimento da fiação da rede de energia elétrica, desconformidades nas condições de sua instalação ou tombamento do poste, mas sim, por ato volitivo do morador da aventada unidade usuária, resta caracterizada, portanto, a excludente de responsabilidade na modalidade fato de terceiro, mormente, porque a mera ligação clandestina, individualmente considerada, não é hábil a acarretar o evento fatídico, que somente irrompeu, reitere-se, em razão da eletrificação da cerca do terreno invadido pela infante. Não se olvida que a lei civil brasileira (anterior e atual), adotou a teoria do dano direto e imediato. Assim, somente o fato idôneo ou adequado para produzir o dano é de ser levado em consideração para o estabelecimento de responsabilidade. Inteligência do artigo 1.060, hoje do artigo 403 do CC. Precedente do E.STF. Sobreleva -se a impossibilidade de imputar as consequências de um ato danoso a todos aqueles que, de uma forma ou outra, tomaram parte na cadeia causal. Caso contrário, seria absurdamente factível atribuir as consequências danosas, igualmente, aos genitores da finada menor impúbere, que se descuraram do seus deveres de vigilância quando esta adentrou em terreno de outrem e sem autorização para tal. O nexo de causalidade é um elemento lógico -normativo da responsabilidade civil – lógico porque consiste em um elo de pertencialidade entre os elementos do fato, e normativo porque tem contornos e limites estabelecidos pelo sistema de Direito, onde somente haverá causa quando o dano decorrer direta e imediatamente da conduta. Assim, a teoria do dano direto e imediato revela - se como a mais apta a enfrentar o problema da causalidade múltipla do que a maioria das outras teorias que por vezes conduzem o julgador a soluções injustas. Inobstante se reconheça que incumbe à concessionária de serviço público a promoção de ações de combate ao consumo irregular, em contrapartida, não se mostra viável fática e logisticamente do ponto de vista de recursos humano e temporal, impor -lhe o ônus da fiscalização ininterrupta da integralidade das unidades usuárias localizadas nos variados municípios de sua área de atuação. Não se colhe dos autos singular elemento de prova hábil a comprovar que a concessionária de serviço público tenha sido instada, em momento anterior ao advento do episódio nefasto, à regularização da ligação clandestina em comento, não se mostrando razoável que ela exerça o ato de predizer coisas distantes no tempo e no espaço, a exemplo do resultado incerto e indeterminado das atividades humanas. Inarredável a conclusão de que não restou caracterizado o nexo causal entre a ação atribuída à parte ré, e o resultado danoso, ressaltando-se, por oportuno, que sem a relação de causalidade entre o fato e o dano, não se admite a obrigação de indenizar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 130 da RG e dos arts. 37, § 6º; e 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente